Tribunal: TJPA
Processo: 0812438-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812438-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: WIGOR CRUZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812447-54.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: APRÍGIO AGUIAR DE OLIVEIRA DE SOUSA CAMELO.

PACIENTE: WIGOR CRUZ DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA EXTREMA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA EM RAZÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PELO MODUS OPERANDI PERPETRADO O QUE JUSTIFICA SUA NECESSIDADE, PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações de ausência de fundamentação do
decisum
prisional e dos requisitos necessários da prisão preventiva são descabidas, uma vez que após analisar as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, compreende-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão, haja vista sua periculosidade concreta, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal em tela, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. As medidas cautelares diversas da prisão não podem ser aplicadas, visto que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar da paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente Habeas Corpus e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 22 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WIGOR CRUZ DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 18/11/2021, sendo sua prisão convertida em preventiva no dia seguinte, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, do CPB e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que a referida decisão se baseia no resguardo da ordem pública, antemão ao cumprimento de outro mandado de prisão advindo da cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar foi indeferida (Doc. Id. nº 10906261 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 11027631 - páginas 1 a 5). O
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento por ausência de prova pré-constituída, uma vez que o decreto preventivo não foi apensado aos autos (Doc. Id. nº 11065870 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se da exordial acusatória que no dia 17/11/2021, por volta das 16H00, em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Antônio Marques Ribeiro, n° 350, bairro Centro, município de São Félix do Xingu, o paciente, juntamente com o adolescente M. S. A. DOS S., tentaram subtrair, mediante grave ameaça, dinheiro da vítima EDIMARIA EVANGELISTA DA SILVA, proprietária do estabelecimento comercial supramencionado, não conseguindo devido ter chegado terceira pessoa e falar em voz alta “vou ligar pra polícia”.

Ainda no mesmo dia 17/11/202, por volta das 17H30, em outro ponto comercial, localizado na Avenida Beira-Mar, calçadão da praia, Setor Triunfo, na mesma cidade e Estado anteriormente mencionado, o coacto e o mesmo adolescente, também mediante violência e grave ameaça exercida por simulação de arma de fogo, subtraiu 01 (um) compressor portátil de marca AIR PLU SCHULZ 12V, uma vez que a vítima JESSIKA SOUSA CABRAL declarou que não tinha dinheiro, em ato contínuo saíram tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar tomou conhecimento dos fatos e em poder das características realizou a prisão do paciente.

O coacto foi reconhecido pessoalmente pela vítima, bem como foi reconhecido a motocicleta que estava utilizando.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA

A
nalisando as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, verifica-se que
foi motivado
na necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da
periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Assim foram prestadas as informações do juízo
a quo
:

[...]1. Incialmente, informo que o paciente é réu nos autos de nº 0801538- 22.2021.8.14.0053, em trâmite nesta Comarca de São Félix do Xingu, no qual foi inicialmente preso em flagrante e posteriormente denunciado pelo Ministério Público como incurso no art. 157, § 2°, II c/c art. 14, II, ambos do CPB c/c art. 157, § 2º, II, do CPB e art. 244-B do ECA (duas vezes) c/c art. 69 do CPB.

2. O réu foi preso em flagrante no dia 18/11/2021, sendo a audiência de custódia realizada no dia 19/11/2021, ocasião em que fora convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Na oportunidade, entendeu-se que presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que se trata de delito cometido com grave ameaça à pessoa; assim como presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, vez que a soltura do custodiado neste momento poderia vir inibir testemunhas que presenciaram os atos; assim como o asseguramento da aplicação da lei penal, uma vez que o flagrado admitiu ter residência em zona rural, em local de difícil acesso e distante da zona urbana desta urbe, todos esses elementos militando em favor da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

3. Em busca no sistema BNMP, foi constatado mandado de prisão em face do paciente por prática de crime contra o patrimônio, proveniente do juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaína-TO, de sorte que foi comunicado ao juízo de Araguaína a prisão de Wigor Cruz da Silva.

4. Relatório final de auto de apreensão em flagrante, de lavra da Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Xingu, concluiu estarem presentes indícios de autoria e materialidade suficientes para constatar que as condutas executadas pelo ora paciente amoldam-se aos elementos compositivos da normal penal incriminadora insculpida no art. 157,§2º, II, do Código Penal; como incurso no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; bem como ao crime previsto no art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. A defesa apresentou, em 29/11/2021, pedido de revogação da prisão preventiva, onde, em apertada síntese, alegou que o ora paciente é genitor de criança com 03 (três) anos de idade, o qual detém guarda compartilhada junto à genitora; que possui bons antecedentes, endereço certo e trabalho fixo, requerendo, pois, a revogação da prisão ou conversão em prisão domiciliar. Em parecer datado de 06/12/2021, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva, argumentando que a decretação da prisão do réu se impõe em prol da garantia da ordem pública, visto que há prova de materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, além de se tratar de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos, bem como que o réu responde a processo criminal na comarca de Araguaína/TO, inclusive com mandado de prisão preventiva em aberto por prática de crime contra o patrimônio. Arremata aduzindo que há julgados do STJ que aduzem que a reiteração de crimes constitui fundamento apto a embasar o decreto da prisão preventiva.[...]

[...]7. Antes deste juízo deliberar acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, foi informado que o paciente Wigor Cruz da Silva fugiu da carceragem da Delegacia de São Félix do Xingu em 26/12/2021, sendo recolhido novamente e 29/12/2021.

8. Em decisão sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, este juízo deliberou pela manutenção da prisão preventiva do custodiado, vez que foi verificado que o custodiado responde a outro processo em Araguaína/TO, por crime contra o patrimônio e, em que pese o CPP não trazer um conceito legal acerca do risco à ordem pública, a doutrina e jurisprudência entendem que o risco de reiteração criminosa é motivo suficiente para decretação da prisão preventiva e preenchimento deste requisito, bem como que residência fixa e emprego não são suficientes para concessão da liberdade provisória, mormente quando estão presentes os requisitos para decretar a prisão preventiva. Ademais, o custodiado teria fugido da Delegacia, motivo pelo qual torna-se ainda mais necessária a manutenção da custódia cautelar. Foi determinada a imediata transferência do custodiado para presídio.[...]

[...]11. Em decisão de reanálise da prisão, efetuada em 10 de agosto de 2022,
conforme preceitua o art. 316 do CPP, este juízo entendeu que permanecem os requisitos que ensejaram o decreto prisional preventivo, bem como sua manutenção, amparado na necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, haja vista que o processo se encontra na fase de instrução e julgamento, sendo a designação de audiência o próximo ato.[...]

Ocorre que o juízo inquinado coator levou em conta que a prisão preventiva foi decretada e mantida, sendo motivada nos requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP, devido à gravidade do delito em concreto, levando-se em consideração o restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública), baseando-se no risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, ou seja, necessidade de resguardo da sociedade.

Examinando as referidas informações anteriormente mencionadas, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, pois estão adequadamente fundamentadas, não apenas nos elementos legais insculpidos no artigo 312, CPP, como também em fatos, devendo-se manter a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e principalmente para
a conveniência da instrução criminal
. Desse modo, entendo que a manutenção da prisão preventiva se encontra escorreitamente fundamentada, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, data venia o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 22 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/09/2022